Tribunal: TJES
Processo: 0000606-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000606-20.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO PAULINO DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000606-20.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO PAULINO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA. SURSIS. ISENÇÃO DE CUSTAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Thiago Paulino da Conceição contra a sentença da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que o condenou pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) e ameaça (art. 147 do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 1 ano, 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicialmente aberto. Segundo a denúncia, o apelante invadiu a casa da vítima, sua ex-companheira, descumprindo medida protetiva de urgência, e a ameaçou de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica; (ii) estabelecer se as penas-bases devem ser fixadas no mínimo legal; (iii) determinar se o sursis da pena deve ser afastado; (iv) verificar a possibilidade de isenção do pagamento de custas; e (v) prequestionar a matéria suscitada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria dos delitos restam comprovadas pelo boletim de ocorrência e depoimentos, especialmente da vítima, que prestou relatos consistentes e corroborados por outros elementos de prova, configurando a prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva. O pedido de absolvição por atipicidade da conduta é rejeitado, pois o réu demonstrou dolo em suas ações.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui peso probatório relevante quando em consonância com outros elementos, o que se verifica nos autos.

Quanto à fixação das penas-bases, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram corretamente valoradas. A personalidade do agente e as circunstâncias do crime de ameaça justificam a exasperação da pena-base, destacando-se o descontrole e a agressividade do réu, bem como a prática do crime em local que ele estava proibido de frequentar.

No tocante ao crime de descumprimento de medida protetiva, a pena-base foi parcialmente readequada, mantendo-se desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime, fixando a pena em 5 meses de detenção.

O sursis foi corretamente concedido, uma vez preenchidos os requisitos legais, cabendo ao réu decidir pela sua aceitação na fase de execução penal.

O pedido de isenção de custas processuais será analisado pelo Juiz da Execução, conforme jurisprudência do STJ, que atribui a este a competência para aferir a condição financeira do réu no momento oportuno.

A matéria suscitada pela defesa foi devidamente prequestionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando em consonância com outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal forem desfavoráveis.

O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147, art. 59 e art. 69; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.090.018/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/11/2022, DJe 29/11/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0021705-81.2018.8.08.0048, rel. Des. Willian Silva, j. 26/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000606-20.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO PAULINO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO PAULINO DA CONCEIÇÃO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de março de 2024, o denunciado adentrou a residência da vítima Cristiane da Veiga Silva, sua ex-convivente, e ali permaneceu contra sua vontade, haja vista a existência de determinação judicial proibitiva, momento em que descumpriu medida protetiva vigente. Ato contínuo, ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida, dizendo que iria matá-la.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por atipicidade da conduta; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) decote da suspensão condicional da pena; (IV) isenção do pagamento de custas; e (V) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 53983681, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que a vítima o disse que havia retirado a medida protetiva contra ele e, portanto, não houve descumprimento. Afirmou, ainda, que não a ameaçou.

Essencial destacar que a vítima Cristiane da Veiga Silva manifestou-se de forma coesa tanto na esfera policial quanto em juízo, ocasiões nas quais esclareceu como se deram os fatos.

A ofendida afirmou que se relacionou com o réu por vinte anos e teve com ele seis filhos. Em outubro de 2023 requereu medida protetiva de urgência contra ele, sendo que ele foi intimado através de Oficial de Justiça, contudo, ele a descumpria constantemente, motivo pelo qual ela precisou acionar a polícia em tais oportunidades.

Acerca do dia dos fatos, revelou que sua mãe a avisou que o réu havia entrado em sua residência e, chegando ao local, não conseguiu localizá-lo, sendo que ele estava dentro da cama baú.

Diante disso, iniciou-se uma discussão e saiu de casa correndo para chamar a polícia, sendo que o réu foi atrás dela e a ameaçou de morte, afirmando, neste ponto, que sente medo do réu.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em atipicidade das condutas.

Neste ponto, ressalto que não houve a produção de provas no sentido de que houve ofensas recíprocas. Ao contrário, denota-se que o réu foi quem exclusivamente proferiu ameaças em desfavor da ofendida.

Deste modo, não há que se falar em ausência de dolo em razão de ter o réu proferido as ameaças em meio a discussão acalorada, porquanto a vítima sentiu-se amedrontada.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ameaça – pedido absolutório – redução da pena-base – custas e assistência e judiciária - recurso desprovido. 1. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima possui importante valor probatório, mormente porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar e de forma clandestina. Por isso, quando em consonância com outros elementos probatórios, como é o caso dos autos, constituem em relevante elemento de convicção do Magistrado. 2. A conduta de “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave” descrita no artigo 147 do Código Penal, é crime formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, não havendo necessidade da efetiva concretização do mal injusto prometido, bastando a mera violência moral. Desse modo, não há que se falar em ausência de dolo em razão das ameças terem sido proferidas em discussão acalorada ou de nervosismo, quando comprovadas que suas palavras geraram abalo psicológico. 3. Embora a avaliação genérica efetivada na r. sentença, que limitou a dizer que os motivos e as circunstâncias do crime não o favoreciam, em reforço argumentativo, entendo que devem ser mantidas, uma vez que a motivação do crime se deu porque o apelante não aceitava o fim do relacionamento e as circunstâncias merecem desvalor porque as ameaças foram acompanhadas pelo emprego de uma faca e chutes para arrombar o cômodo em que a vítima estava, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta. 4. O pedido de isenção de custas será analisado pelo MM. Juiz da Execução. 5. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0021705-81.2018.8.08.0048, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 26/05/2022).

Adiante, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, sob a alegação de que houve fundamentação inidônea para a exasperação.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Em relação ao delito de ameaça, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativas a personalidade e as circunstâncias do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...] Sua
personalidade
indica descontrole, agressividade, machismo, controle. [...] As
circunstâncias
em que se deram o crime, ou seja, o seu modus operandi, merecem desdobramentos, pois praticada em local que não poderia frequentar (casa/trabalho da vítima), haja vista a vigência de MPU, o que demonstra a certeza da impunidade e descaso com a lei [...]”.

Escorreita a valoração negativa da personalidade do agente, tendo em vista que não há a necessidade de prova técnica, bastando que seja possível a identificação de elementos que indiquem a insensibilidade do réu, como no caso dos autos.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESABONADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO PARCIAL. ELEMENTO DE PROVA QUE LASTREOU O JUÍZO CONDENATÓRIO SUBSTANCIALMENTE DESCONSIDERADO NA DOSIMETRIA. TEMA REPETITIVO N. 585. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE DEVE SER OPERADA À RAZÃO DE 1/6. DETRAÇÃO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO MERITÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, TODAVIA, QUE DEVE SER SANADA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA PARA DESCONTAR O TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL LOCAL OPERE A DETRAÇÃO DA PENA COMO ENTENDER DE DIREITO, AFASTADO O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA COMPETÊNCIA É EXCLUSIVA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. [...] 4. Quanto à personalidade, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077). Do que se conclui desse leading case, no qual não se contemplou um rol taxativo de características ou sentimentos, o egoísmo, a possessividade e ciúmes descontrolados podem consubstanciar fatores negativos da personalidade e justificarem a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, especificamente quanto ao ciúme, vale reafirmar que tal estado emocional "é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019). A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente ocorreu na hipótese. [...] (HC n. 704.196/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Da mesma forma, as circunstâncias do crime revelaram-se mais gravosas do que o previsto para o tipo penal, tendo em vista que a ameaça foi realizada em local no qual o acusado sequer poderia frequentar, tendo em vista a existência de medida protetiva em seu desfavor.

Dito isso, não há reparo a ser realizado na pena-base do crime de ameaça.

Já em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, a MM. Juíza considerou desfavoráveis ao réu a culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, valendo-se dos seguintes argumentos:

“
[...
] a sua
culpabilidade
é alta, vez que ciente de todas as consequências advindas do crime em questão. [...] Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o réu pessoa desafiadora, sem limites. [...] As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes, eis que a Medida Protetiva foi deferida em outubro/23 e o réu descumpriu por meses, somente sendo preso em março/24. [...] O
comportamento da vítima
estimulou o cometimento do crime [...]”.

Verifico que as circunstâncias do crime foram acertadamente consideradas desfavoráveis ao réu, porquanto descumpriu a medida protetiva de urgência arbitrada em seu desfavor por diversas vezes, evidenciando a reprovabilidade da conduta.

Por outro lado, a fundamentação empregada para a valoração negativa da culpabilidade, personalidade do agente e comportamento da vítima foi inidônea.

De rigor, portanto, a readequação da pena-base do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Sendo desfavorável ao réu apenas as circunstâncias do crime,
reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença, por ser mais benéfico ao réu, fixando-a em 5 (cinco) meses de detenção
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Considerando a regra do concurso material (artigo 69 do Código Penal),
a pena definitiva totaliza
8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Seguindo no feito, alega o recorrente a necessidade de afastamento da suspensão condicional da pena, ao argumento de que seria mais benéfico ao réu o cumprimento em regime aberto.

Da r. sentença prolatada, verifico que a douta Magistrada consignou que o acusado preenche os requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal, razão pela qual determinou a suspensão da pena pelo período de 2 (dois) anos mediante o cumprimento de algumas condições elencadas.

Inobstante alegue a defesa ser o cumprimento de pena em regime aberto mais benéfico ao réu, destaco que ao juiz cabe a análise do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão do benefício, de tal modo que o réu possui o direito de decidir se aceita ou não as condições impostas por ocasião da audiência admonitória, já na fase de execução da pena.

Caso se sinta insatisfeito, o apelante deverá se manifestar, durante a fase de execução, na audiência judicial que a inicia, recusando a benesse por entender ser-lhe mais benéfico o cumprimento da pena. Dessa forma, garante-se o contraditório.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENESSE QUE SERIA MAIS PREJUDICIAL AO APENADO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE DA PRETENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é direito subjetivo do réu, motivo pelo qual preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado. Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o sursis. 2. É indubitável a necessidade de arbitramento de honorários por parte do Magistrado ao advogado dativo, eis que decorre do próprio artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como do princípio da retribuição pecuniária pelo trabalho expendido. Hipótese em que o montante arbitrado pelo juízo primevo mostra-se desproporcional à atuação da advogada em primeira instância, especialmente em razão do tempo e disposição da causídica para a realização dos atos processuais. Honorários majorados para R$ 800,00 (oitocentos reais). 3. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Fixados honorários à advogada dativa. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001165-40.2020.8.08.0016, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 15/09/2023).

Adiante, concluo que o pedido isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.